Tribunal: STF
Processo: RHC 90198
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DELITO DE ESTUPRO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO A ELES, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRA PERTINENTE AO CONCURSO MATERIAL (“QUOT CRIMINA TOT POENAE”) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO PENAL - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO  - INADMISSIBILIDADE - CARÁTER SUMARÍSSIMO DA VIA PROCESSUAL DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



           IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO AOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE ESTUPRO, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA.



           - A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal não reconhece possível a configuração do nexo de continuidade delitiva entre o crime de atentado violento ao pudor e o delito de estupro. Incidência, em tal situação, da regra do cúmulo material (“quot crimina tot poenae”). Precedentes.



           ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ILIQUIDEZ DOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”.



           - A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória nem permite o exame aprofundado de matéria fática nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes.